Tribunal: TJSP
Processo: 2084449-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2084449-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é impetrante RENAN
NOGUEIRA FARAH e Paciente MATHEUS RIBEIRO DE CARVALHO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 2/12
Habeas Corpus no 2084449-56.2020.8.26.0000
Comarca de Americana 1a Vara Criminal
Paciente: Matheus Ribeiro de Carvalho
Impetrante: Renan Nogueira Farah
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana
Voto no 13446
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA

IMPOSSIBILIDADE

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
Inexiste constrangimento ilegal em decisão que denega
liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade
do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada
em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão
cautelar do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Renan Nogueira Farah, Advogado inscrito na
OAB/SP sob no 274.183, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Matheus Ribeiro de Carvalho, apontando como autoridade
coatora o MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Americana, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva, carente de fundamentação, amparada na
gravidade abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade da manutenção da medida. Aduz que não estão preenchidos os
requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário e possui residência
fixa e ocupação lícita, bem como que o suposto delito foi cometido na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 3/12
modalidade tentada e sem o emprego de arma. Alega, ainda, a necessidade
da revogação da prisão cautelar, ante a pandemia do “COVID-19”.
Acrescenta que, em caso de condenação, poderá ser eventualmente
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, ainda que com a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 124/126).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 129/130), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 133/137).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações prestadas
pela autoridade dita coatora, datadas de 08.05.2020, que o Paciente foi
preso em flagrante, em 22.04.2020, sendo a referida prisão convertida em
preventiva. Consta que o Paciente foi denunciado como incurso no artigo
157, "caput", c.c. artigo 61, alínea "h" (segunda figura), ambos do Código
Penal, e, em 24.04.2020, a denúncia foi recebida. Em 28.04.2020, a Defesa
pleiteou a revogação da prisão preventiva, pedido que foi indeferido em
29.04.2020, aguardando-se a citação do réu (fls. 129/130).
E consta da decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 4/12
revogação da prisão preventiva, que ora transcrevo, que,“Não há motivação
idônea para se conceder a liberdade provisória ou revogar a prisão preventiva
do réu com base na argumentação de que, genericamente, estaria em risco por
conta da pandemia da COVID-19, por não estar incluído no grupo de risco, não
existir superlotação carcerária e muito menos notícia de que, naquele ambiente
prisional, não existisse monitoramento adequado para controle de eventual
contágio.
O réu foi preso temporariamente por prática de crime
grave (roubo).
Não basta, para a obtenção da benesse processual, a
existência dos pressupostos objetivos da primariedade, residência fixa e
ocupação definida. Mister, também, a análise conjunta da conveniência da
concessão para atender aos reclamos dagarantia da instrução criminal e
preservação da ordem pública.
Não há como, nesta fase processual, analisar a
ausência de dolo, matéria típica de prova e que exige a instauração do
contraditório e a coleta de depoimentos. Da mesma forma, apenas em sentença é
que se definirá para a correta capitulação da denúncia, não existindo, ao menos
por ora, elementos para se refutar a consumação da infração.
Impossível também olvidar que, mercê da gravidade
do crime, na eventualidade de condenação é de se optar pela imposição de
regime fechado, o qual só por si não é compatível com a soltura processual
reivindicada.
Acolho a manifestação do Dr. Promotor de Justiça,
que encampo como razão de decidir, ficando indeferido o pedido de revogação
da prisão preventiva em nome de MATHEUS RIBEIRO DE CARVALHO,
necessária para a tranquila instrução e, eventualmente, eficaz aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 5/12
penal.” (fls. 40/41)
Ademais, a prisão em flagrante do Paciente foi
convertida em preventiva, sob o fundamento de que, “Nestes autos, o
acusado está sendo acusado da prática de roubo. Embora primário, foi preso em
flagrante delito e não se olvida que a gravidade da infração é motivação
bastante para a manutenção da sua prisão. Ademais, foi reconhecido pela
vítima.
Relata a vitima que foi surprendida pelo acusado, que
exigiu a entrega de sua bolsa e não aceitando, o indigitado arrancou-a de sua
mão com violência e fugiu. Detido, ainda no local ela o reconheceu. Sua bolsa
foi localizada por populares.
A ação em si é típica, configurando em tese a
capitulação ponderada pela acusação, não se podendo, pela pandemia, poupar
quem se vale de período de isolamento social e excepcional saída de vítimas
para contra elas delinquir.
Pelo exposto e em estrito cumprimento às novas
regras processuais vigentes, acolho o requerimento do Ministério Público do
Estado de São Paulo e converto a prisão em flagrante de MATHEUS RIBEIRO
DE CARVALHO, em prisão preventiva, o que faço com fundamento no artigo
312, c.c. artigo 313, I, ambos do Código de Processo Penal.” (fls. 77/79).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que converteu
a prisão em flagrante em preventiva e que indeferiu o pedido de sua
revogação os fez de forma fundamentada, considerando não somente a
gravidade abstrata do delito, mas a existência de indícios de autoria e de
prova da materialidade, as circunstâncias concretas do caso, bem como as
condições pessoais do Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 6/12
prisão preventiva, atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista que o
Paciente supostamente arrancou a bolsa dos braço da vítima, que contava
com 73 anos de idade, em via pública, o que gera grande insegurança
social e, muitas vezes, tem consequências verdadeiramente trágicas, tudo
evidenciando a ousadia e destemor do Paciente, conforme a denúncia (fls.
16/17), os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 43, 44, 45 e 46), o
boletim de ocorrência (fls. 52/54), e o auto de exibição e apreensão (fls.
55), a conversão da prisão em flagrante em preventiva era mesmo de rigor,
para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
A propósito: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 7/12
No caso, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que
demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a periculosidade do agente e a
gravidade da conduta, eis que o recorrente contribuiu para roubo praticado em
concurso de pessoas e com emprego de arma. 3. Eventuais circunstâncias pessoais
favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, ou residência no distrito
da culpa e exercício de atividade laborativa lícita, não são suficientes à concessão de
liberdade provisória, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. 4.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram à saciedade que outras medidas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública. 5. Recurso ordinário desprovido”. (RHC 74.876/PE,
STJ QUINTA TURMA Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.18-10-2016)
grifos nossos
Nesse
contexto,
mostra-se
inconsistente
a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória e da insuficiência das
medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base na
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e não
que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide
(STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva e também aquela que indeferiu o pedido de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 8/12
revogação foram devidamente fundamentadas no fumus commissi delicti e
no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que atende às disposições do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se a
aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II - Transcrição
do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o paciente supostamente
integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus denegado.” (HC 95-474/SP-
STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo
nosso
Cumpre mencionar que primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No tocante
à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de
per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC 112642 -
Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44 DA
LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 9/12
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra Laurita
Vaz).
Anoto, por oportuno, que não se olvida que o
Conselho Nacional de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020,
diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao
“COVID-19”, novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em
11.03.2020, recomendou que o controle da prisão seja realizado pela análise
do auto de prisão em flagrante, para conceder a liberdade provisória, com ou
sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a
necessidade de controle dos fatores de propagação da pandemia e proteção à
saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou, excepcionalmente,
converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime
cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa;
bem como recomendou a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de
até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou presos que se enquadrem no grupo de risco, que
estejam em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que
estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de
instalações que favoreçam a propagação do novo “coronavírus”, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 10/12
presos há mais de 90 dias ou por crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da imediata soltura de todos aqueles que se encontram
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de uma lado, a saúde
pública, e, por outro lado, a necessidade da prisão preventiva para garantir a
ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, a luz do caso concreto.
A propósito: “(...) novas ordens de prisão cautelar
devem ser excepcionais neste momento de crise, de modo a priorizar as segregações
imprescindíveis para garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e
da aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta
na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada
a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens
juridicamente tutelados na norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ;
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação:
23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o C. STF, por maioria,
negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de fundo, vencido o
Relator, Ministro Marco Aurélio.
E, in casu, além de o suposto delito ter sido
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, verifico que a prisão
preventiva, como já exposto, foi devidamente fundamentada e, a despeito da
pandemia do “COVID-19”, a manutenção da prisão cautelar se revela
efetivamente necessária para atender as finalidades previstas no artigo 312

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 11/12
do Código de Processo Penal. Além disso, não consta destes autos que o
Paciente se enquadre nos grupos de risco da doença.
Observo, neste ponto, que estão sendo adotadas
medidas com a finalidade de evitar o contágio nos estabelecimentos
prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo 14 da Lei de
Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por meio do
atendimento médico, farmacêutico e odontológico. E, conforme dispõe o
artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os presos provisórios e
definitivos poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante
escolta, quando houver necessidade de tratamento médico, tudo a evidenciar
que basta que o estado de saúde do preso seja comunicado ao diretor do
estabelecimento prisional, nos termos do parágrafo único do artigo 120 da
Lei de Execução Penal.
Nesse
contexto,
se
restar
comprovada
a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da unidade
prisional, para que adote as providências necessárias.
Anoto, por oportuno, que eventual substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em caso de
condenação, depende de mais informações no tocante ao Paciente, devendo
ser consideradas pelo Magistrado quando da prolação da sentença.
Consigne-se que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o,
LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de
1988 também contempla a possibilidade da prisão decretada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2084449-56.2020.8.26.0000 - Comarca de Americana - Voto no 13446 12/12
autoridade judiciária competente, consoante o preceito do artigo 5o, inciso
LXI.
Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte de
Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou decorrente
de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na lei ordinária,
conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da Carta Magna.”
(TJSP - R44/280).
Por fim, anoto que a alegação de que não houve
grave ameaça ou emprego de violência implica análise profunda do mérito
e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do
Habeas Corpus.
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de constrangimento
ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator